Tribunal: STF
Processo: STA 447
Classe: STA
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.  
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo Estado de São Paulo, contra decisão proferida pelo Juízo de origem e confirmada pela Corte regional, que deferiu, ao autor da ação, o direito de creditar-se de ICMS referente a aquisições de mercadorias com benefícios fiscais, de outros entes da Federação.
    A pretendida suspensão foi concedida e, posteriormente, tal decisão foi reconsiderada, com a determinação do envio dos autos ao E. STJ.
     Seguiu-se agravo regimental, interposto pelo estado requerente, até que foi esse instado a dizer se ainda tinha interesse no prosseguimento da ação, ao que respondeu afirmativamente.
    É o relatório.
    Decido:  
    Consulta ao andamento do processo, junto ao site do Tribunal de Justiça paulista, demonstra que foi determinada a suspensão do recurso, porque a matéria em discussão nos autos encontra-se submetida à sistemática da repercussão geral, tema 490, vinculado ao RE nº 628.075.
    Assim, o certo é que o requerente não mais necessita da presente contracautela, para fins de suspender o referido processo, em vista dessa ordem de suspensão proferida pela Corte regional, quando da apreciação do recurso de apelação interposto nos autos, estando a sorte da demanda vinculada ao que vier a ser oportunamente decidido por esta Suprema Corte, nos autos do RE nº 628.075.
    Forçoso reconhecer, destarte, a superveniente perda de interesse do requerente com o ajuizamento desta suspensão, bem como do agravo regimental interposto nos autos, citando-se, para exemplificar, os seguintes precedentes desta Corte, em casos absolutamente semelhantes: SL’s nºs 602-AgR (DJe de 25/10/17) e 607-AgR (DJe de 25/10/17), ambos da lavra da Ministra então Presidente, Cármen Lúcia.
    Desse modo, em virtude da perda superveniente do interesse processual do requerente, bem como do próprio objeto da presente suspensão, julgo extinto este processo (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), bem como o agravo regimental interposto nos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente